Tribunal: TJES
Processo: 5000607-23.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000607-23.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: DORALICE LOPES VIEIRA

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INTERESSE RECURSAL INEXISTENTE EM PARTE DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida nos autos de ação declaratória c/c indenização por danos morais, ajuizada por DORALICE LOPES VIEIRA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a inexistência de relação contratual entre as partes quanto ao contrato n.º 016720446-7; (ii) determinar a restituição dos valores descontados indevidamente, simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, corrigidos pela SELIC; (iii) autorizar o encontro de contas com os valores creditados; (iv) condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais; (v) excluir o nome da autora dos cadastros de inadimplentes; e (vi) atribuir ao réu o pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer a existência de interesse recursal quanto à restituição dos valores creditados à autora; (ii) definir se a instituição financeira comprovou a validade do contrato impugnado; (iii) estabelecer a forma de restituição dos valores descontados indevidamente; e (iv) verificar a existência de dano moral indenizável e a adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Inexiste interesse recursal quanto à restituição dos valores creditados na conta da autora, pois a sentença recorrida já acolheu integralmente a pretensão do banco nesse ponto, determinando a devolução dos valores pela autora com correção pela SELIC, autorizando inclusive o encontro de contas.

4.
O contrato impugnado não foi validamente comprovado, pois a instituição financeira, apesar de intimada, não apresentou prova pericial da autenticidade da assinatura contestada, descumprindo o ônus previsto no art. 429, II, do CPC/2015.

5.
É inaplicável a tese de convalidação do contrato com base no princípio do venire contra factum proprium quando inexistente a relação jurídica, sendo incabível exigir restituição fora da sistemática do encontro de contas já determinado judicialmente.

6.
A restituição dos valores descontados indevidamente deve observar o entendimento consolidado no EAREsp 600.663/RS, com aplicação da devolução simples para valores cobrados até 30/03/2021 e devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, para cobranças posteriores, independentemente de má-fé.

7.
Configura-se falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, diante da fraude praticada por terceiro no âmbito da atividade bancária (fortuito interno).

8.
O dano moral é evidente, decorrente da limitação indevida de recursos financeiros da autora, pessoa idosa, com descontos incidentes sobre seus proventos previdenciários, gerando transtornos e abalo anímico.

9.
O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais é adequado, atendendo aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização.

10.
Considerando o desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC, para 20% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1.
Inexiste interesse recursal quando a sentença recorrida já acolheu integralmente a pretensão deduzida no recurso, afastando a sucumbência.

2.
Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade de contrato impugnado, inclusive mediante prova pericial, nos termos do art. 429, II, do CPC/2015.

3.
A restituição de valores indevidamente descontados deve observar a modulação fixada pelo STJ no EAREsp 600.663/RS: simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, independentemente da má-fé.

4.
A responsabilidade da instituição financeira é objetiva por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a Súmula 479 do STJ.

5.
A cobrança indevida de valores em benefício previdenciário autoriza a indenização por danos morais, ainda que ausente prova de má-fé, quando constatada a falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 428, I; 429, II; 85, §11; 996. CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.061, REsp 1.846.649/MA; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, DJe 30.03.2021; STJ, EREsp 1.413.542/RS; Súmula 479 do STJ; TJES, Ap. Cív. 5001276-11.2021.8.08.0013, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, j. 14.03.2025; TJES, Ap. Cív. 0000788-11.2021.8.08.0024, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 28.02.2023; TJSP, Ap. Cív. 1024032-69.2021.8.26.0405, Rel. Des. Berenice Marcondes Cesar, j. 07.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença, integrada pela decisão constante no Id n. 14847346, de lavra do d. juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, a qual, nos autos da ação declaratória c/c indenização por danos morais ajuizada por
DORALICE LOPES VIEIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para: (i) declarar a inexistência de relação contratual entre a autora e a instituição ré referente ao contrato n.º 016720446-7; (ii) determinar a restituição dos valores descontados indevidamente, sendo os anteriores a 30/03/2021 de forma simples e os posteriores em dobro, corrigidos pela SELIC; (iii) autorizar o encontro de contas entre os valores devolvidos e o montante efetivamente creditado na conta da autora;

(iv) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigido a partir da citação; (v) determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00; e (vi) atribuir exclusivamente ao réu a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o
BANCO BRADESCO S.A.
interpôs apelação sustentando, em síntese: (i) inexistência de falha na prestação do serviço; (ii) regularidade da contratação, com envio de cartão e depósito do valor contratado na conta da autora; (iii) impossibilidade de restituição em dobro dos valores e de indenização por danos morais diante da inexistência de prova de má-fé; (iv) necessidade de reconhecimento da sucumbência recíproca.

Contrarrazões foram apresentadas pela apelada, pugnando pela manutenção integral da sentença, conforme integrada pelos embargos de declaração.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 17 de julho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

(
Suscitado ex officio
)

A pretensão recursal do
BANCO BRADESCO S.A.
, no que tange à restituição dos valores efetivamente creditados na conta da autora, não merece conhecimento.

Isso porque a própria sentença recorrida, integrada pela decisão proferida nos embargos de declaração (Id n. 14847346), expressamente determinou que a parte autora deveria restituir os valores efetivamente creditados em sua conta-corrente, os quais deverão ser atualizados pela taxa SELIC desde a data da transferência, permitindo, inclusive, o encontro de contas.

Dessa forma, diante da ausência de sucumbência neste ponto, inexiste interesse recursal, na forma do art. 996 do CPC, motivo pelo qual
não conheço do recurso quanto à pretensão de restituição dos valores creditados na conta da parte autora.

VOTO - Mérito

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença, integrada pela decisão constante no Id n. 14847346, de lavra do d. juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, a qual, nos autos da ação declaratória c/c indenização por danos morais ajuizada por
DORALICE LOPES VIEIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para: (i) declarar a inexistência de relação contratual entre a autora e a instituição ré referente ao contrato n.º 016720446-7; (ii) determinar a restituição dos valores descontados indevidamente, sendo os anteriores a 30/03/2021 de forma simples e os posteriores em dobro, corrigidos pela SELIC; (iii) autorizar o encontro de contas entre os valores devolvidos e o montante efetivamente creditado na conta da autora;

(iv) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigido a partir da citação; (v) determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00; e (vi) atribuir exclusivamente ao réu a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Passando à análise do mérito da parte conhecida, não assiste razão à parte apelante.

Antes, porém, convém tecer algumas considerações acerca da lide.

Na origem, a autora alegou que, sem sua autorização, foram realizados descontos mensais em seu benefício previdenciário, em decorrência de contrato de empréstimo consignado não reconhecido. Pleiteou a declaração de inexistência da relação contratual, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O juízo a quo reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, e, com base na tese firmada pelo STJ no Tema 1.061, concluiu que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade da assinatura aposta no contrato. Em consequência, declarou inexistente a relação jurídica entre as partes quanto ao contrato nº 016720446-7, determinou a restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro daqueles posteriores a essa data, autorizando o encontro de contas com os valores creditados na conta da autora.

Posteriormente, a sentença foi integrada pela decisão proferida nos embargos de declaração opostos pela autora (Id n. 14847346), os quais foram acolhidos para suprir omissões e, com isso, determinar, ainda: (i) a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir da citação; (ii) a exclusão do nome da autora de eventuais cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais); (iii) a atribuição da integralidade dos ônus sucumbenciais à parte ré, fixando-se os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o
BANCO BRADESCO S.A.
interpôs apelação sustentando, em síntese: (i) inexistência de falha na prestação do serviço; (ii) regularidade da contratação, com envio de cartão e depósito do valor contratado na conta da autora; (iii) impossibilidade de restituição em dobro dos valores e de indenização por danos morais diante da inexistência de prova de má-fé; (iv) necessidade de reconhecimento da sucumbência recíproca.

Contrarrazões foram apresentadas pela apelada, pugnando pela manutenção integral da sentença, conforme integrada pelos embargos de declaração.

Pois bem.

A controvérsia gira em torno da validade de contrato de empréstimo consignado que a autora/apelada afirma não ter celebrado, sustentando que foi vítima de fraude.

Neste cenário, a jurisprudência é pacífica quanto à aplicação dos arts. 428, I, e 429, II, do CPC/2015, que estabelecem que a fé do documento particular cessa quando sua autenticidade é impugnada, incumbindo o ônus da prova à parte que o produziu:

Art. 428 – Cessa a fé do documento particular quando:

I – for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade.

Art. 429 – Incumbe o ônus da prova quando:

II – se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

A tese foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.061 (REsp 1.846.649/MA), que firmou o entendimento de que, impugnada a assinatura do contrato bancário, cabe à instituição financeira comprovar sua autenticidade, inclusive mediante perícia grafotécnica, se necessário.

No caso em apreço, a parte autora impugnou expressamente a assinatura aposta no contrato apresentado pela instituição financeira, alegando não reconhecer a contratação. Intimadas as partes para manifestação sobre a produção de provas, a instituição financeira não requereu a produção de prova pericial, limitando-se a pleitear o depoimento pessoal da autora.

Assim, ausente a prova técnica hábil à demonstração da autenticidade do contrato, resta configurado o descumprimento do ônus probatório atribuído à parte ré/apelante, nos termos do art. 429, II, do CPC.

Ademais, embora a parte apelante sustente que a autora teria recebido o valor contratado e não o devolvido, tal alegação não tem o condão de convalidar contrato cuja existência é contestada e não comprovada.

A convalidação de um negócio jurídico exige, no mínimo, a sua existência válida e regular, o que não se verifica no presente caso. O argumento da apelante, nesse contexto, representa tentativa de aplicar o princípio do venire contra factum proprium de forma incompatível com a natureza da controvérsia.

É dizer: sendo inexistente a contratação, não há fato pretérito válido do qual se possa extrair qualquer efeito jurídico, inclusive o de impedimento à restituição. Não se pode exigir da parte autora a devolução de quantia que não reconhece como fruto de negócio jurídico por ela pactuado, especialmente quando os valores já foram objeto de determinação expressa de compensação na sentença.

Vale reforçar, por oportuno, que a própria sentença recorrida determinou expressamente “a devolução, pela autora, do valor efetivamente creditado em sua conta-corrente, o qual deverá ser atualizado, pela SELIC, desde a data da transferência”, afastando qualquer alegação de enriquecimento sem causa.

No mais, a responsabilidade objetiva da instituição financeira é evidente. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde, independentemente de culpa, pelos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação de serviços.

A jurisprudência do STJ, por meio da Súmula 479, é clara ao estabelecer que:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Neste sentido, mesmo que a contratação tenha sido fraudulenta e perpetrada por terceiro, tal evento integra o risco da atividade bancária (fortuito interno), não sendo apto a afastar o dever de indenizar.

No tocante à devolução dos valores descontados, a sentença observou corretamente o entendimento firmado no julgamento do EAREsp 600.663/RS (DJe 30/03/2021), que modulou os efeitos da nova tese sobre a devolução em dobro:

O posicionamento atual do Egrégio Superior Tribunal de Justiça em relação a tais casos é o de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (STJ. Corte Especial. EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Atualmente, prevalece o entendimento de que, para a aplicação da regra prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, não é necessária a comprovação de má-fé por parte do fornecedor, tampouco a demonstração de que este possuía intenção (elemento volitivo) de cobrar indevidamente do consumidor. Basta que o fornecedor tenha agido em desacordo com o princípio da boa-fé objetiva.

Com efeito, ao analisar o art. 42, parágrafo único, do CDC, verifica-se que a norma em questão não exige a comprovação de culpa, dolo ou má-fé do fornecedor que cobra e recebe valor indevido do consumidor. A responsabilidade imposta ao fornecedor é de natureza objetiva, sendo irrelevante a existência de culpa ou dolo.

Considerando que o julgamento do EAREsp 600.663/RS representou uma alteração na jurisprudência até então dominante, o Superior Tribunal de Justiça decidiu modular os efeitos da decisão. Assim, definiu que a tese fixada no referido julgamento — relativa a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público — teria aplicabilidade apenas às cobranças efetuadas após a data da publicação do acórdão, ocorrida em 30/3/2021.

Desse modo, as cobranças efetuadas até 30/03/2021 devem ser compensadas ou restituídas de forma simples. Contudo, as cobranças eventualmente efetuadas a partir de 30/03/2021 devem ser compensadas ou restituídas em dobro, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor, nos termos do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1.413.542/RS, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015.

IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

[...]

24. Sob o influxo da proposição do Ministro Luis Felipe Salomão, acima transcrita, e das ideias teórico-dogmáticas extraídas dos Votos das Ministras Nancy Andrighi e Maria Thereza de Assis Moura e dos Ministros Og Fernandes, João Otávio de Noronha e Raul Araújo, fica assim definida a resolução da controvérsia: a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL

DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO

25. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores.

26. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados.

27. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão.

TESE FINAL

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito,
fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada.

Impõe-se a devolução em dobro do indébito.

CONCLUSÃO

31. Embargos de Divergência providos.

(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.) (destaquei).

Em mesmo sentido, destaco:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...]
6. A devolução em dobro dos valores descontados encontra fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, considerando que os descontos ocorreram após a modulação dos efeitos do julgamento do EREsp 1.413.542/RS pelo STJ, dispensando-se a comprovação de má-fé do fornecedor e exigindo apenas a inobservância da boa-fé objetiva.
(TJES - Apelação Cível nº 5001276-11.2021.8.08.0013; Relator:
Sergio Ricardo de Souza
; Órgão Julgador:
3ª Câmara Cível
; Data: 14.03.2025)

APELAÇÕES CÍVEIS. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDES PRATICADAS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA N. 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL RAZOÁVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – ART. 42, CDC. NÃO COMPROVADA A MÁ FÉ.

[...] Sobre o tema da restituição do indébito em dobro, o STJ já decidiu que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, independe de má-fé, entretanto, modulou os efeitos do acórdão a partir de sua publicação (30/03/2021).

(TJES, Apelação n.º 0000788-11.2021.8.08.0024, Relatora: Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, J 28/02/2023).

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. Lançamento indevido de parcelas na fatura de cartão de crédito de titularidade da Autora após cancelamento de compra por arrependimento nos termos do art. 49 do CDC. Controvérsia quanto à aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único do CDC. Entendimento pacificado pelo STJ. Repetição do indébito em dobro independe do caráter volitivo do fornecedor.
Efeitos desse precedente modulados para que a restituição em dobro do indébito seja aplicada apenas a cobranças efetuadas após 30/MAR/2021.
A restituição dos valores lançados na fatura do cartão de crédito anteriormente a 30/MAR/2021 deve ser efetuada de maneira singela, pela ausência de comprovação de má-fé, e a dos lançados após essa data, deve ser feita em dobro. DANOS MORAIS. Inocorrência. Inexistência de ferimento de direitos da personalidade da Autora, com reflexos sociais. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10240326920218260405 SP 1024032-69.2021.8.26.0405, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 07/02/2023, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2023)

Por fim, quanto ao dano moral, o abalo experimentado pela autora decorre da indevida limitação de seus recursos financeiros, sobretudo por se tratar de descontos realizados diretamente sobre proventos previdenciários.

Evidente, assim, o abalo experimentado pela consumidor, porquanto viu sua dívida aumentar cada vez mais, mesmo pagando mensalmente o valor fixo, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, principalmente por se tratar de descontos consignados em proventos de uma pessoa que buscava apenas um empréstimo para equilibrar suas finanças, mas se viu diante de uma dívida perpétua, precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los.

A quantia fixada na origem (R$ 5.000,00) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem representar enriquecimento indevido, tampouco valor irrisório, revelando-se adequada à finalidade reparatória e pedagógica.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Outrossim, considerando o desprovimento do apelo, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte requerida para o importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar